Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703419-83.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO SAMPAIO DE SOUSA IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em favor de CRISTIANO SAMPAIO DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. Narra a impetrante que o paciente foi condenado a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso art. 147, caput, do CP c/c art. 5o, caput, c/c art. 7o, caput, da Lei Maria da Penha. Salienta que o paciente achou que nada mais devesse à Justiça e, por esse motivo, não se apresentou. Aduz que, em 2/2/2021, o paciente foi encarcerado por não cumprir as determinações judiciais, que, até então, desconhecia. Assevera que, apresentado o paciente à autoridade coatora do NAC, esta manteve a prisão, determinando “a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que possa adotar as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”. Afirma que todos os processos estão arquivados e nada justifica a prisão do paciente. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, em razão da ausência dos seus requisitos. Afirma que o réu, ora paciente, nunca esteve foragido ou em endereço incerto, sendo que trabalha em empresa própria no Paranoá. Alega que o paciente não foi encontrado para ser citado, contudo, foi encontrado na sua casa para ser preso por não atender ao mandado para audiência. Cita o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Pugna pela concessão de liminar para que seja obstada a prisão preventiva do paciente. Decido. Malgrado a impetrante fundamente a soltura do paciente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, da análise da escassa documentação juntada aos autos, verifica-se que a prisão do paciente decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, estando o processo na fase de execução da pena. De acordo com o Mandado de Prisão n. 90001.514-83 (ID 22980268 - Pág. 3), o paciente foi condenado, por incurso no art. 147, caput, do CP c/c art. 5o, caput, c/c art. 7o, caput, da Lei Maria da Penha, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias, regime semiaberto, o que originou a Execução Penal n. 0411980-95.2019.8.07.0015. Em consulta à referida execução penal, verifica-se que a sentença penal condenatória transitou em julgado em 5/11/2019 e o mandado de prisão foi cumprido em 2/2/2021, conforme documento de ID 22980268 - Pág. 6. Dessa forma, não há qualquer óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento do condenado ao cárcere. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador